Tribunal: STF
Processo: Rcl 54662
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Patrus Transportes Urgentes Ltda., em face do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010365-55.2021.5.03.0136, por suposto descumprimento ao decidido no julgamento da ADC 48/DF. 



    Eia a ementa desse julgado: 



    “COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO.CONTRATO DE TRANSPORTE AUTÔNOMO. ALEGAÇÃO DEFRAUDE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. A decisão proferida pelo E.STF nos autos da ADC 48, que reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, não ratifica, automática e incondicionalmente, a validade dos contratos firmados sob a égide da Lei n. 11.442/07, devendo ser analisada, caso a caso, a natureza da relação jurídica havida entre as partes. Assim, apenas se preenchidos os requisitos da Lei n. 11.442/07, estará configurada a natureza comercial do vínculo e, por conseguinte, a incompetência material desta Especializada. Se, todavia, restarem configurados os requisitos próprios da relação de emprego, emerge plena a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento dos pedidos, nos termos do artigo 114, I, da Constituição Federal” (eDOC 18) 



    Em suas razões, a reclamante aduz que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor e requereu o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial por preencher todos os requisitos da Lei 11.442/2007. 



    Diante disse, alega a incompetência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, tendo em vista a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, assentada no julgamento da ADC 48. 



    Sustenta ainda que o reclamante preencheu todos os requisitos formais da lei supracitada, sendo assim, para considerar que não há configuração de vínculo de emprego entre o motorista autônomo e a transportadora, tratando-se de relação comercial de natureza civil (eDOC 1, p. 11). 



    Requer assim a concessão de liminar para suspender o trâmite do feito na origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada, reconhecendo-se a competência da justiça comum. 



    É o relatório. Passo a análise do pedido liminar. 



    De início, destaco que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora. 



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    No caso dos autos, entendo haver a verossimilhança das alegações da parte reclamante, a justificar a concessão de medida liminar tal como formulado na petição inicial. 



    Registro que a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar o Processo nº 0010365-55.2021.5.03.0136, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48. 



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado: 



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020) (grifei) 



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    No entanto, verifico que a autoridade reclamada, proferiu decisão no seguinte sentido: 



    “Em 16/4/2020, o Plenário do E. STF julgou procedente a ADC 48, e reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007 (...)



    Consolidou-se, assim, o entendimento segundo o qual, uma vez preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007, não há configuração de vínculo empregatício entre a empresa que exerce atividade de transportes de carga e o motorista inscrito na ANTT que presta serviços em veículo próprio e sem subordinação jurídica. Em casos em que evidenciado este contexto, são inaplicáveis as disposições celetistas. 



    E, de fato, o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, cuja constitucionalidade foi declarada, dispõe que ‘Compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas’. 



    Todavia, a decisão proferida pelo E. STF não ratifica, automática e incondicionalmente, a validade dos contratos firmados sob a égide da Lei n. 11.442/07, devendo ser analisada, caso a caso, a natureza da relação jurídica havida entre as partes. 



    Assim, repita-se, apenas se preenchidos os requisitos da Lei n.11.442/07, estará configurada a natureza comercial do vínculo e, por conseguinte, a incompetência material desta Especializada. Se, todavia, ficarem configurados os requisitos próprios da relação de emprego, emerge plena a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento dos pedidos, nos termos do artigo 114, I, da Constituição Federal.



    (...)



    Nesse passo, o contrato de motorista autônomo, nos moldes autorizados pela Lei n. 11.442/07, é dotado de presunção relativa, devendo ser confrontado com os demais elementos de prova, para que seja ratificada ou não a sua validade, configurando-se ou não o vínculo empregatício. 



    Assim, considerando que a natureza da pretensão deduzida em juízo, por meio da qual o autor requer o reconhecimento de vínculo empregatício, nos moldes dos arts.2º e 3º da CLT, alegando que a pactuação foi 'mascarada' sob a forma de contrato de transporte autônomo, firmado entre a reclamada e o reclamante, resta configurada a competência material da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, I, da Constituição Federal. 



    Por tais fundamentos, dou provimento ao apelo, para declarar a competência material da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a presente ação, determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão conforme se entender de direito”. (eDOC 18, p. 2-4 - Grifei)



    Assim, numa análise preliminar, parece-me que o Juízo reclamado afrontou a decisão desta Corte que afastou a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum. 



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021) 



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar, para determinar a suspensão do Processo 0010365-55.2021.5.03.0136 até a decisão final da presente reclamação. 



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC). 



    Cite-se o beneficiário (art. 989, III, NCPC). 



    Intime-se, se necessário, o reclamante, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 



    Sem prejuízo, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente